Tribunal: TJES
Processo: 5016357-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016357-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORA WOLFGRAM BADKE e outros

AGRAVADO: GUILHERME WOLFGRANN

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA REVOGADA. CAPACIDADE CIVIL. LAUDO PERICIAL. IMPRESSÃO PESSOAL DO JUIZ. LUCIDEZ PRESERVADA. LIMITAÇÕES FÍSICAS VERSUS INCAPACIDADE COGNITIVA. NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelos filhos do interditando contra decisão que revogou a curatela provisória anteriormente deferida, fundamentada em laudo pericial e na oitiva pessoal do idoso que atestaram sua capacidade civil, insurgindo-se os recorrentes sob a alegação de contradições na perícia e cerceamento de defesa pelo indeferimento de novo exame técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova pericial e a impressão pessoal do magistrado são suficientes para afastar a incapacidade civil e justificar a revogação da curatela provisória, bem como se o indeferimento de nova perícia configura cerceamento de defesa diante de alegadas omissões do laudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A curatela é medida protetiva excepcional que restringe a autonomia da vontade, devendo ser decretada apenas quando inequivocamente demonstrada a ausência de discernimento para os atos da vida civil, não se confundindo com dificuldades de locomoção ou limitações instrumentais decorrentes da idade avançada.

4. O laudo pericial judicial que atesta a preservação da capacidade cognitiva e de autogoverno, esclarecendo que a necessidade de auxílio se restringe a deslocamentos e atos tecnológicos, prevalece sobre laudos médicos particulares, especialmente quando corroborado pela impressão pessoal do magistrado colhida em interrogatório do interditando.

5. O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do julgador, nos termos do art. 480 do CPC, sendo desnecessária a manifestação do perito sobre diagnósticos medicamentosos que não impactam a conclusão sobre a capacidade funcional.

6. A debilidade física para a prática de atos materiais, como a assinatura de recibos, soluciona-se mediante auxílio familiar ou outorga de mandato, não constituindo fundamento jurídico idôneo para a manutenção de medida extrema de interdição quando preservada a lucidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação pericial de capacidade cognitiva, reforçada pelo interrogatório judicial do interditando, autoriza a revogação da curatela provisória, sendo que limitações meramente físicas ou instrumentais não ensejam a interdição, nem configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando a matéria estiver esclarecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 480.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5016357-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORA WOLFGRAM BADKE, DACIO WOLFGRAM
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO - ES11003-A
AGRAVADO: GUILHERME WOLFGRANN
Advogado do(a) AGRAVADO: ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto por Dora Wolfgram Badke e Dacio Wolfgram contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação de Interdição/Curatela, revogou a curatela provisória anteriormente concedida a Guilherme Wolfgrann.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso alegando, em síntese: i) que a decisão se baseou exclusivamente em um laudo pericial contraditório e omisso, desconsiderando os laudos dos médicos que acompanham o curatelado; ii) a existência de contradições no próprio laudo pericial, que atesta a capacidade civil do agravado, mas indica a necessidade de assistência para a prática de atos como firmar contratos, alienar bens e outorgar procurações; iii) que o laudo foi omisso quanto à hipótese diagnóstica de "Demência Frontotemporal" e não esclareceu a necessidade da medicação para Alzheimer utilizada pelo curatelado; iv) que o indeferimento da produção de uma nova perícia, diante das inconsistências apontadas, configura cerceamento de defesa.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da decisão que revogou a curatela provisória do Sr. Guilherme Wolfgrann, anteriormente deferida a pedido de seus filhos, ora agravantes.

A curatela é um instituto de caráter eminentemente protetivo, destinado a salvaguardar os interesses de quem, por causa transitória ou permanente, não possa exprimir sua vontade e sua decretação, ainda que em caráter provisório, restringe a autonomia do indivíduo e, por isso, deve ser aplicada com cautela, apenas quando inequivocamente demonstrada a incapacidade do curatelado.

No caso em tela, a curatela provisória foi deferida em um juízo de cognição sumária, com base em laudos médicos que instruíram a petição inicial. Contudo, a natureza precária da tutela de urgência impõe sua reavaliação a qualquer tempo, especialmente após a produção de novas provas sob o crivo do contraditório, como ocorreu.

Os agravantes insurgem-se contra a decisão, centrando seus argumentos na invalidade do laudo pericial judicial, que consideram contraditório, omisso e insuficiente.

Contudo, suas teses não merecem prosperar.

A alegação de que o laudo pericial possui contradições não se sustenta. Os agravantes confundem a necessidade de auxílio para a prática de atos complexos com a incapacidade para exprimir a própria vontade.

O perito, ao ser questionado, esclareceu que a "incapacidade relativa" mencionada se refere às "dificuldades para locomoção e pouca habilidade em lidar com tecnologia de informação", necessitando de apoio para atividades que exijam "deslocamentos longos ou difíceis e assessoramento para atividades que envolvam segurança em transações digitais". Essa necessidade de suporte é comum a muitas pessoas idosas e não se equipara à ausência de discernimento para a tomada de decisões, que é o pressuposto legal para a interdição.

Tampouco se vislumbram as omissões apontadas, afinal, o fato de o perito não ter se manifestado sobre a "demência frontotemporal" ou sobre a medicação utilizada pelo agravado não invalida sua conclusão principal, que é a avaliação da capacidade funcional para os atos da vida civil.

Como bem pontuou o juízo de origem, a análise sobre a pertinência de um tratamento medicamentoso cabe ao médico assistente, e não ao perito judicial.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia.

Nos termos do art. 480 do CPC, a realização de um novo exame pericial é cabível apenas "quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida". No caso, o magistrado, destinatário final da prova, considerou o laudo e seus esclarecimentos suficientes para formar seu convencimento, especialmente quando corroborados por sua impressão pessoal.

O magistrado de primeiro grau teve a oportunidade de interrogar o Sr. Guilherme em duas ocasiões distintas, registrando em ambas que, apesar das notórias limitações físicas decorrentes da idade, ele se mostrou lúcido e apto a manifestar sua vontade de forma válida. A impressão pessoal do juiz, colhida em contato direto com o interditando, é elemento de convicção de grande relevância nos processos desta natureza.

O mero inconformismo da parte com o resultado da perícia não é fundamento para sua renovação.

Portanto, a decisão agravada não se baseou em prova isolada, mas em um conjunto probatório coerente, formado por perícia técnica realizada por profissional equidistante e pela percepção direta do juiz sobre as condições do interditando. Esses elementos, mais recentes e produzidos sob o contraditório, são aptos a superar as conclusões dos laudos unilaterais que embasaram o deferimento inicial da medida, não subsistindo razões para a manutenção de medida tão restritiva à autonomia do agravado.

Por fim, reputo que a petição de ID 17514959, em que a agravante noticia que o locatário de um imóvel do idoso teria enviado áudio afirmando que o locador estaria "debilitado para assinar o recibo", solicitando a indicação de outra pessoa para receber o aluguel, não altera a conclusão anterior.

O fato de o idoso estar "debilitado" fisicamente apenas corrobora a tese do juízo a quo de que ele necessita de apoio (para atos físicos/locomoção), mas mantém a capacidade de autogoverno. Uma dificuldade pontual e instrumental (assinar um recibo de aluguel) não é fundamento para retirar a capacidade civil total ou parcial do idoso, afinal, se o idoso não consegue assinar, a solução jurídica adequada não é a interdição, mas sim o auxílio familiar ou a outorga de procuração pública (se lúcido, como atestado pelo perito e pelo juiz na entrevista) para atos de mera administração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.